Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707449-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEITADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo apelante/autor contra o réu/apelado, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. A sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida na causa, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. A manifestação anterior do juízo de origem pelo envio dos autos à Contadoria não pode se sujeitar, na hipótese, ao instituto da preclusão, dado que, constatada a presença dos elementos necessários para julgamento, o juiz tem não apenas o poder, mas também e principalmente o dever de julgar antecipadamente o mérito, o que se faz ainda em observância aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade. 4. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha. 5. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022. 6. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do TJDFT. 7. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos do apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 8. Com base nos parâmetros do Decreto n. 11.150/22, a parte apelante não está com seu mínimo existencial comprometido, não havendo, deste modo, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas mesmas razões, inaplicável a disciplina relativa ao saneamento do superendividamento, pois esta pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 54-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 2o da Lei Distrital 7.239/2023, sustentando se enquadrar nos requisitos legais da situação de superendividamento. Indica violação ao mínimo existencial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, 7o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Em adição, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade integral do Decreto Distrital 11.150/2022 ou, no mínimo, do seu artigo 3o, por afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento dos artigos 371 e 489, ambos do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Outrossim: “Verifica-se nitidamente que a irresignação da empresa agravante é com o conteúdo do julgado, pois o acórdão recorrido externou de forma muito clara o motivo pelo qual a prova pericial não influiu no resultado do julgamento. Não há que se falar, portanto, em contrariedade aos arts. 371 e 479 do CPC.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.336.619/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa dos artigos do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 2o da Lei Distrital 7.239/2023, pois “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 2.377.906/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 7o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário com esteio no permissivo constitucional da alínea “b”, pois “o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.” (ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022). De igual teor, confira-se também a decisão monocrática proferida no ARE 1489509 (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 07/05/2024, PUBLIC 08/05/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009